Tribunal: TJES
Processo: 5039214-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039214-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ORLEANS LIMA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5039214-70.2022.8.08.0024
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Recorrido: ORLEANS LIMA DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA). DIREITO DO CONSUMIDOR (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE A PARTE REQUERENTE ALEGA QUE NUNCA REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A PARTE REQUERIDA, PORTANTO, AS COBRANÇAS SÃO INDEVIDAS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA, EM SUA DEFESA, ALEGA QUE CELEBROU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A PARTE AUTORA, E QUE A TRANSAÇÃO CONTESTADA FOI REALIZADA VIA
MOBILE BANKING
CUJO ACESSO OCORREU COM A VALIDAÇÃO DO CPF E SENHA PREVIAMENTE CADASTRADA PELO CLIENTE. A AUTENTICAÇÃO DA TRANSAÇÃO OCORREU MEDIANTE A VALIDAÇÃO DO ID SANTANDER, ATIVO NO DISPOSITIVO MÓVEL IMEI C8821F56C63D456B8C27D4442FCAA7BB, DE USO HABITUAL DO CLIENTE. AINDA, O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ID SANTANDER FOI HABILITADO EM 12/11/2022.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência: 1 – Declaro o cancelamento do contrato formalizado entre as partes e consequentemente a inexistência de débito em relação contrato de empréstimo nº. 320000011820 no valor de R$ 23.650,27 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), com parcelas de R$ 1.756,79 (mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas, datado de 13/11/2022. 2 – Condeno a parte Ré na obrigação de fazer de suspender os descontos do empréstimo consignado, entre a parte Requerente e a Promovida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nº. 320000011820 no valor de R$ 23.650,27 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), com parcelas de R$ 1.756,79 (mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas, conforme já concedido em tutela antecipada, devidamente cumprida, que por ora torno definitiva, devendo a parte Ré proceder com o seu cancelamento. 2 – Condeno a parte Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir desta data.” (4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DISCUTIDO NOS AUTOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE, CONFORME ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
, O RECORRIDO NEGA TER CONTRATADO O INDIGITADO EMPRÉSTIMO E O BANCO RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SEGUNDO INFORMADO PELO RECORRIDO, ELE NUNCA CONTRATOU TAL EMPRÉSTIMO COM O BANCO RECORRENTE, TANTO QUE, AO SER INFORMADO NA AGÊNCIA DO RÉU ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM TELA, BUSCOU RESOLVER O IMPASSE, PARA VER A CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, NÃO OBTENDO ÊXITO, TANTO É QUE DEMANDOU JUDICIALMENTE. ALÉM DO MAIS, CONSOANTE ACERTADAMENTE ASSEVERADO PELO JUÍZO DE PISO: “[...] diante das alegações da parte Autora de que não havia celebrado o contrato acima elencado, o Requerido não providenciou uma busca em seus sistemas acerca de resposta quanto a eventual apuração de fraude.” DEVERAS, AO MEU ALVITRE, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO QUE CONCERNE AO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO REQUERIDO, QUE CULMINOU NA VINCULAÇÃO DO RECORRIDO A UM EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU, O QUE IMPÕE NA RESPONSABILIDADE DAQUELE PELA EFETIVAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADA, MUITO PROVAVELMENTE, POR TERCEIRO. DIGO ISSO, POIS, O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO (MOBILE), MAS SEQUER APRESENTA OS DADOS DE TAL CONTRATAÇÃO, COMO BIOMETRIA, GEORREFERENCIAMENTO ETC. REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS AO RECORRIDO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. OUTROSSIM, CONFORME MENCIONADO ALHURES, RESTOU CONSIGNADO NOS AUTOS AINDA QUE, O RECORRIDO ASSIM QUE OBSERVOU A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PEDIU O CANCELAMENTO, TODAVIA O RECORRENTE NÃO PROCEDEU COM A SOLICITAÇÃO, CULMINANDO NAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEM SEU CONSENTIMENTO, SITUAÇÃO QUE IMPÕE SUA RESPONSABILIDADE
1
. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS JUNTO A CONTA DA PARTE RECORRIDA. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE RECORRENTE, ELE É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO. E MAIS, COM RELAÇÃO AO VALOR DOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A CONDUTA DA RECORRIDA DE TENTAR EXTRAJUDICIALMENTE A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, QUE A OLHOS NÚS DEMONSTRAVA A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, DEMONSTRAM QUE OS DANOS MORAIS FORAM FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

________________________________

1
Súmula n. 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)